Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-40.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM PERCENTUAL DO SALÁRIO MÍNIMO. INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO NATALINA E OUTRAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA NÃO PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença de alimentos pelo rito da prisão, acolheu a impugnação apresentada pelo apelado e extinguiu a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II e art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. A insurgência diz unicamente quanto à base de incidência dos alimentos, pretendendo a exequente/apelante que incidam sobre a parcela do 13o salário, férias, horas extras etc.
2. Os alimentos foram fixados em percentual sobre o salário mínimo, e não sobre percentual da remuneração do alimentante, de modo que não se aplica o disposto no Recurso Especial Repetitivo n. 1.106.654/RJ no sentido de que “a pensão alimentícia incide sobre o décimo terceiro salário e sobre o adicional de férias (terço constitucional de férias), porque tais verbas estão compreendidas nas expressões ‘vencimento’, ‘salários’ ou ‘proventos’ que consubstanciam a totalidade dos rendimentos auferidos pelo alimentante”. Isso porque, consoante entendimento da Segunda Seção do STJ, “essa orientação jurisprudencial parte do pressuposto de que as expressões ‘vencimento’, ‘salários’ ou ‘proventos’ tenham sido utilizadas pelo título judicial ou extrajudicial que fixou os alimentos, como parâmetro ou base de cálculo para o arbitramento do débito alimentar” (EREsp 865.617/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/11/2011, DJe 28/11/2011).
3. Diante de tal quadro, tendo o devedor se obrigado a pagar alimentos em quantia correspondente a percentual sobre o valor do salário mínimo, não havendo previsão expressa no título executivo judicial de que é devida sua incidência sobre parcelas remuneratórias tais como o 13o salário, não se considera implícita a incidência da verba alimentar em relação a eventuais gratificações e adicionais.
4. Recurso conhecido e desprovido.